Tribunal: TJES
Processo: 5003147-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003147-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros
AGRAVADO: RONALDO ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003147-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

AGRAVADO: RONALDO ROSA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO GONCALVES FEREGUETTI - ES18788-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
sem

pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo ITAU SEGUROS S/S contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, proferiu decisão arbitrando multa em desfavor do recorrente.

Narra que cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de primeira instância que determinou que a agravante pague 2% de multa por litigância de má-fé e 2% de multa por ofensa à dignidade da justiça, uma vez que não teria apresentado proposta de acordo na audiência de conciliação.

Defende a ilegalidade da aplicação de tais multas.

Alega que a aplicação da multa foi fundamentada no suposto objetivo da agravante procrastinar o feito, o que não procede, pois como dito, a audiência de conciliação serve para aproximar as partes e não necessariamente concluí-la com uma proposta de acordo.

Registra que a agravante, justamente com o objetivo de evitar procrastinação, optou pelo comparecimento em audiência a fim de que a parte contrária pudesse, eventualmente, justificar o ajuizamento da demanda, na medida em que o fato gerador da pretensão é um acidente que ocorreu em 2004 – claramente prescrito. Justificativa plausível não foi apresentada pela parte agravada.

Assim, requer o recebimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a ilegalidade da aplicação das multas e cassada a decisão que as aplicou.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003147-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

AGRAVADO: RONALDO ROSA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS

MOREIRA NETO – ES8737-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS

MOREIRA NETO – ES8737-A

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO GONÇALVES FEREGUETTI - ES18788-A

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento,
sem

pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
ITAU SEGUROS S/A.,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, proferiu decisão arbitrando multa em desfavor do recorrente.

Narra que cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de primeira instância que determinou que a agravante pague 2%(dois por cento) de multa por litigância de má-fé e 2%(dois por cento) de multa por ofensa à dignidade da justiça, uma vez que não teria apresentado proposta de acordo na audiência de conciliação.

Defende a ilegalidade da aplicação de tais multas.

Alega que a aplicação da multa foi fundamentada no suposto objetivo da agravante procrastinar o feito, o que não procede, pois como dito, a audiência de conciliação serve para aproximar as partes e não necessariamente concluí-la com uma proposta de acordo.

Registra que a agravante, justamente com o objetivo de evitar procrastinação, optou pelo comparecimento em audiência a fim de que a parte contrária pudesse, eventualmente, justificar o ajuizamento da demanda, na medida em que o fato gerador da pretensão é um acidente que ocorreu em 2004 – claramente prescrito. Justificativa plausível não foi apresentada pela parte agravada.

Assim, requer o recebimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a ilegalidade da aplicação das multas e cassada a decisão que as aplicou.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que antes da realização da audiência que deu azo à prolação da decisão que arbitrou as multas, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho, que, dentre outros, possuía o seguinte teor:

2.Cite-se a parte ré para comparecimento obrigatório na audiência de conciliação para o dia ___/___/___, às___:___ horas, advertindo-a da necessidade de informar ao Juízo seu desinteresse na realização do ato com, no mínimo, 10 dias de antecedência deste, nos termos do §5º, bem como advertindo-a dos §§ 8
o

e 9
o
, do art. 334, todos do CPC; devendo o instrumento citatório observar o contido nos arts. 248 e 250, ambos do CPC.

3.
Reporto-me ao citando que, em observância aos princípios da economia processual e da cooperação, quedando-se silente e não informando seu eventual desinteresse na autocomposição, nos termos do item acima, o ato de comparecer à audiência sem apresentação de propostas efetivas e razoáveis, que aprouvem a ambas as partes, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça bem como litigância de má-fé, pela característica protelatória de tal conduta, podendo ser aplicadas as multas dos art. 77, §2º, e 81, do CPC.

Quando da realização da audiência, em razão de não ter ocorrido proposta de acordo por parte da ora recorrente, o MM. Juiz decidiu que
“ante a inobservância da ré presente neste ato ao contido no item 3 do despacho de fls. 289/291, o qual advertiu as partes acerca do comparecimento em audiência sem proposta de acordo ou qualquer justificativa para tal comportamento, aplico multa de 02% do valor da causa por sua conduta restar caracterizada ato atentatório a dignidade da justiça, além de multa de 02% do valor da causa por litigância de má-fé”,
o que deu azo ao manejo deste recurso.

Primeiramente, oportuno registrar que prevê o CPC em seu Art. 334, §8º que,
“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

Observa-se que o CPC é claro em prever a multa para a parte que não comparecer a audiência de forma injustificada.

No caso, as multas (ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé) foram arbitradas somente porque a recorrente, ao comparecer a audiência, não apresentou, na oportunidade, proposta de acordo, o que, a meu sentir, não está de sintonia com a legislação processual vigente.

O CPC em vigor prima pela autocomposição das partes, prevendo em seu Art. 3º, §3º que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial
”.

Por isso foi incluída na instrução do processo a audiência do Art. 334 do CPC, a fim de que a autocomposição fosse buscada, desde já, antes da contestação ser apresentada.

Segundo NELSON NERY JR, a audiência em questão (do Art. 334 do CPC) deve ser SEMPRE realizada QUANDO APENAS UMA DAS PARTES MANIFESTAR INTERESSE (Nelson Nery, CPC Comentado, 16 ED, PAG 1001), pois, para referido autor,
“o processo brasileiro efetivamente enfatizou o acordo em lugar da litigância”
e, na situação posta, em razão do autor ter manifestado interesse na audiência que ora se comenta, esta última só não seria realizada se a ré se utilizasse do previsto no Art. 334, §5º do CPC, peticionando pelo seu desinteresse na mesma, o que não ocorreu.

Não há obrigatoriedade de qualquer das partes ter que levar previamente uma proposta de acordo, pois ali na audiência estas últimas podem amadurecer várias questões, não só no sentido de fazer um acordo em relação a lide propriamente dita, mas, por exemplo, até mesmo realizar uma negociação processual, enfim, tantos destinos que a demanda pode ali tomar, para deixar de ser lide, que o simples comparecimento de todos àquele ato é um indício de que estão dispostos a dar um passo a frente e, caso este não seja dado, como ocorreu na situação em análise, deve o processo seguir normalmente.

Diante de tal cenário, não verifico ser o fato da empresa recorrente ter se apresentado em audiência sem proposta de acordo ato atentatório a dignidade da justiça ou mesmo litigância de má-fé.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA DESOBRIGAR A RECORRENTE DE ARCAR COM AS MULTAS DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, A ELA IMPOSTAS PELA DECISÃO ATACADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. AUDIÊNCIA DO ART. 334 DO CPC. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA À RECORRENTE POR NÃO TER APRESENTADO PROPOSTA DE ACORDO NA REFERIDA AUDIÊNCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O CPC em vigor prima pela autocomposição das partes, prevendo em seu Art. 3º, §3º que
“A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

2. Segundo NELSON NERY JR, a audiência em questão (do art. 334 do CPC) deve ser SEMPRE realizada QUANDO APENAS UMA DAS PARTES MANIFESTAR INTERESSE (Nelson Nery, CPC Comentado, 16 ED, PAG 1001), pois, para referido autor,
“o processo brasileiro efetivamente enfatizou o acordo em lugar da litigância”
e, na situação posta, em razão do autor ter manifestado interesse na audiência que ora se comenta, esta última só não seria realizada se a ré se utilizasse do previsto no Art. 334, §5º do CPC, peticionando pelo seu desinteresse na mesma, o que não ocorreu.

3. Não há obrigatoriedade de qualquer das partes ter que levar previamente uma proposta de acordo, pois ali na audiência estas últimas podem amadurecer várias questões, não só no sentido de fazer um acordo em relação a lide propriamente dita, mas, por exemplo, até mesmo realizar uma negociação processual, enfim, tantos destinos que a demanda pode ali tomar, para deixar de ser lide, que o simples comparecimento de todos àquele ato é um indício de que estão dispostos a dar um passo à frente e, caso este não seja dado, como ocorreu na situação em análise, deve o processo seguir normalmente.

4. Diante de tal cenário, esta Câmara não verifica ser o fato da empresa recorrente ter se apresentado em audiência sem proposta de acordo ato atentatório a dignidade da justiça ou mesmo litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.